Tribunal: STF
Processo: EP 108
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal proposta em face de ALEXANDRE MACHADO NUNES, decorrente da Ação Penal nº 1.381, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dias-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O apenado também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
O acórdão condenatório transitou em julgado 31/10/2024 (eDoc. 98).
Em 18/11/2024, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao apenado (eDoc. 99). 
A guia de recolhimento foi regularmente expedida (eDoc. 102).
Em 12/1/2026, a defesa promoveu a juntada de procuração nos autos (eDoc. 104). 
Em 13/01/2026, determinei a expedição de ofício ao Juízo delegado para que remetesse o atestado de pena a cumprir (eDoc. 108). 
Em 23/02/2026, a defesa informou que até a presente data não correu a remessa do atestado de pena a cumprir (eDoc. 115). 
Em 26/02/2026, determinei a expedição de ofício ao Juízo delegado, para que remetesse, no prazo de 48 (quarenta e oito horas), o atestado de pena a cumprir atualizado referente ao apenado ALEXANDRE MACHADO NUNES (eDoc. 117).
Em 02/03/2026, o Juízo da 1ª Vara Criminal do Guarujá apresentou a seguinte manifestação (eDoc. 124):
Informo que, após consulta ao Sistema de Automação da Justiça (SAJ), constatou-se que não há processo de Execução Penal em andamento em nome de Alexandre Machado Nunes perante este Juízo. 
Esclareço que não houve o recebimento de guia de execução definitiva ou carta precatória para fins de execução de pena, sendo que este Juízo realizou apenas a fiscalização das medidas cautelares impostas quando da concessão do benefício da liberdade provisória ao apenado. Informo também respeitosamente que este Juízo trata apenas de execuções penais em meio aberto, sendo que as execuções de pena em meio fechado ou semiaberto devem ser, s.m.j., encaminhadas ao DEECRIM competente do local onde o apenado se encontrar custodiado.
Em 03/03/2026, determinei a remessa ao Juízo da  9ª RAJ DEECRIM, a qualificação completa do executado; guia de recolhimento; cópia do acórdão, certidão de trânsito em julgado; cópia dos mandados de prisão , com a respectiva certidão da data do cumprimento. Também determinei que o Juízo da  9ª RAJ DEECRIM, no prazo de 5 (cinco) dias, providenciasse a realização do cadastro da presente Carta de Ordem, de forma a viabilizar a expedição do atestado de pena a cumprir (eDoc. 134).
Em 06/03/2026, o DEECRIM 9ª RAJ informou que: “Ao analisarmos os documentos encaminhados, identificamos que o endereço do sentenciado é Guarujá/SP, sendo localidade afeta ao DEECRIM 7ª RAJ - Santos/SP, o qual nos lê em cópia. Não havendo, ainda, informação de que o apenado tenha sido recolhido em unidade prisional de nossa região” (eDoc. 136). 
Em 6/3/2026, a defesa do apenado formulou o seguinte requerimento: “Diante do exposto, requer-se a Vossa Excelência que seja autorizada a visita institucional do Deputado Federal Mário Luís Frias aos apenados acima relacionados, bem como seja determinada a expedição de ofícios às respectivas unidades prisionais para que viabilizem o agendamento da visita, observadas as normas de segurança e os protocolos administrativos vigentes” (eDoc. 134).
Atualmente, o apenado tem 51 (cinquenta e um) anos de idade , cumprindo a pena de 14 (quatorze) anos em regime fechado.  Preso em flagrante em 08/01/2023, convertida em prisão preventiva em 17/01/2023, e em 08/08/2023 foi concedida liberdade provisória. Em 27/1/2025, o apenado foi preso em cumprimento de decisão proferida no âmbito da Ação Penal nº 1.381 , e encontra-se em cumprimento de pena privativa de liberdade.

É o relatório. DECIDO. 

Nos termos do art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/1984), constitui direito do preso a visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos, em dias determinados.
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF, DEFIRO O REQUERIMENTO e AUTORIZO a realização de visita a ALEXANDRE MACHADO NUNES pelo Deputado Estadual de São Paulo, Sr. MÁRIO LUIZ FRIAS, CPF n. 021.051.297-06,, desde que atendidas as normas regulamentares da unidade prisional onde se encontra custodiada a ré.
DETERMINO a expedição de ofício à unidade prisional, com cópia da presente decisão.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 9 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente